Tribunal: TCU
Processo: 028.684/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Diego Henrique Silva Cerqueira Martins ao Acórdão 11.053/2021-TCU-1a Câmara, prolatado em processo de tomada de contas especial, por meio do qual as contas do responsável foram julgadas irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Diego Henrique Silva Cerqueira Martins ao Acórdão 11053/2021-TCU-Primeira Câmara , prolatado em processo de tomada de contas especial, por meio do qual as contas do responsável foram julgadas irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial de forma a sanar a omissão acerca da análise do processo de pagamento à peça 58 destes autos, conforme a análise constante da Proposta de Deliberação que fundamenta o presente Acórdão; 9.2. manter em seus exatos termos o Acórdão 11053/2021-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante.